Tribunal: TJDFT
Processo: 0765233-48.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO DE LOJA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. SEM DEMONSTRAÇÃO DE OUTROS DESDOBRAMENTOS NA VIDA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de condenar as rés/recorridas na obrigação de fazer consistente na entrega de cartão contratado, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 50,00 (cinquenta reais), limitada a R$ 1.000,00 (mil reais). Não obstante, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
3. Segundo exposto na inicial, o recorrente compareceu ao estabelecimento comercial da 1a recorrida, a fim de comprar utensílios de que necessitava. Relata que lhe foi ofertado um cartão de crédito da 1a recorrida, a ser administrado pela 2a recorrida. Afirma que, contudo, o cartão não teria sido entregue, apesar de as faturas terem sido enviadas ao email do recorrente.
4. Nas razões recursais, o recorrente pede a procedência do pedido de indenização por danos morais, ao argumento de que restaram violados seus direitos da personalidade, pois, na data do protocolo do recurso inominado, decorreu 1 (um) ano e 3 (três) meses da contratação do cartão de crédito sem a efetiva entrega em seu endereço. Além disso, reitera que pagou o valor das parcelas e a anuidade do cartão. Acrescenta que não se trata de mero dissabor, considerando-se a quantidade de vezes que buscou a resolução consensual do problema.
5. Contrarrazões aos ID’s 36651911 e 36651913.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
7. É incontroverso que as recorridas, até a presente data, não efetuaram a entrega do cartão de crédito do recorrente. Outrossim, o documento juntado pela 2a recorrida ao ID 36651909, em sede recursal, não demonstra o cumprimento da obrigação. Resta, portanto, caracterizada a falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do CDC.
8. Contudo, entendo que a conduta das recorridas não acarretou maiores transtornos na vida civil do recorrente, tais como o cancelamento de serviços que se utilizariam do cartão de crédito como meio de pagamento, de modo a causar abalo emocional com a suspensão de demandas essenciais ao recorrente e sua família. Trata-se de cartão para uso exclusivo em loja de materiais de construção e de outros bens móveis para aplicação em construção civil e decoração.
9. Assim, entendo que a conduta das recorridas não excedeu o limite do mero dissabor e do simples descumprimento contratual, razão por que não reputo tais condutas como atos ilícitos, passíveis de ensejar a reparação por dano moral, nos termos do artigo 186 do Código Civil. O pagamento das faturas é obrigação intrínseca ao ajuste firmado entre as partes, pois o recorrente utilizou-se do serviço e não alegou que tais cobranças seriam indevidas e tampouco requereu a rescisão do contrato.
10. Portanto, não há evidências de que a conduta das recorridas provocou abalos à personalidade, honra e fama do recorrente. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.
11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, sendo 10% (dez por cento) para o advogado para 1a recorrida e os outros 10% (dez por cento) ao advogado da 2a recorrida.